Tribunal: STF
Processo: MS 32194
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-03-24
Data de publicação: 2017-03-24

Ementa:
Agravo regimental no mandado de segurança 2. Direito Administrativo. 3. Extensão de vantagens remuneratórias previstas para o serviço público estadual em geral aos membros do Ministério Público estadual. Impossibilidade. 4. Necessidade de lei específica para fixação dos componentes remuneratórios do serviço público. Art. 39, § 1º, CF/88. 5. Autonomia administrativa, financeira e orçamentária do Ministério Público. Competência desse órgão para propor ao Poder Legislativo a política remuneratória da referida carreira. Art. 127, § 2º, da CF/88. Caráter restrito e taxativo do rol de benefícios previstos na Lei Orgânica do Ministério Público Nacional – LOMPN. 6. Instituição do regime remuneratório por subsídio pela EC 19/98. Absorção de vantagens pessoais concedidas no regime remuneratório anterior. Possibilidade. Inexistência de direito adquirido a regime jurídico. 7. Natureza jurídica do benefício. Necessidade de dilação probatória. Impossibilidade na via estreita do mandado de segurança. 8. Agravo regimental a que se nega provimento.